Tribunal: TJMT
Processo: 1080378-03.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080378-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AURILENE MORAES DA PENHA - CPF: 047.530.751-84 (RECORRIDO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATURAMENTO TRIMESTRAL. PROJETO MAIS LUZ PARA A AMAZÔNIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e exclusão de registro em órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposta negativação indevida decorrente de faturas de energia elétrica referentes à unidade consumidora vinculada à reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança e a negativação realizadas pela concessionária de energia elétrica, em razão de faturas não adimplidas, configuram ato ilícito indenizável; e (ii) estabelecer se o regime de faturamento trimestral aplicado no sistema SIGFI, integrante do Projeto Mais Luz para a Amazônia, é legítimo e afasta a alegação de inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime de faturamento trimestral previsto para unidades integradas ao Projeto Mais Luz para a Amazônia, com consumo estimado de 70 kWh e leitura realizada a cada três meses, está em conformidade com a regulamentação da ANEEL, não caracterizando irregularidade ou falha na prestação do serviço.

4.

A análise dos documentos comprova que os débitos negativados correspondem a períodos efetivamente faturados e não pagos, o que demonstra a legitimidade da cobrança e a ausência de erro da concessionária.

5.

A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito decorre do exercício regular do direito de crédito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e não configura dano moral indenizável.

6.

Inexistindo conduta ilícita da concessionária ou prova de cobrança indevida, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização ou para a declaração de inexigibilidade dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

1.

O regime de faturamento trimestral do sistema SIGFI, vinculado ao Projeto Mais Luz para a Amazônia, é regular e não caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, fundada em débito legítimo, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

A comprovação do fornecimento do serviço e da inadimplência afasta a declaração de inexigibilidade do débito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1080378-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Aurilene Moraes da Penha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda; e

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante do protesto objeto da demanda, bem como de quaisquer órgãos de proteção ao crédito e que se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa.

3 -
Condenar
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação financeira pelos danos morais sofridos pela parte autora, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 230,14; R$ 229,17; R$ 226,75 e R$ 233,30, vencidos em 02/01/2023, 23/03/2023, 30/06/2023 e 22/09/2023, respectivamente. Segundo ela, desde 2022, foram instaladas placas solares, razão pela qual o consumo sempre está zerado nas faturas de energia.

Pois bem. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, visto que a UC informada na fatura anexada na petição inicial é a mesma constante dos documentos fornecidos pela ré, qual seja, UC 3766820.

Diferente do que foi informado pela autora, não houve instalação de placas solares que resultou no consumo zerado de energia elétrica, mas sim, o cadastro no Projeto Mais Luz para a Amazônia, vinculada ao sistema SIGFI – Sistema Individual de Geração de Energia com Fonte Intermitente, cujo faturamento é trimestral e estimado em 70 kWh, conforme faz prova a ordem de serviço de instalação, datada do ano de 2022, id 322283387.

Com isso, a fatura apresentada pela autora, com vencimento em 26/11/2024, corresponde a um dos meses, em que não há leitura do consumo, que é realizado de três em três meses.

A alternância entre os meses decorre do regime de faturamento trimestral do sistema SIGFI, em que dois meses permanecem sem leitura efetiva e o terceiro concentra o valor total do consumo estimado do período, circunstância técnica prevista na regulamentação da ANEEL. Tal padrão, longe de revelar irregularidade, reforça a regularidade do fornecimento e a legitimidade da cobrança.

Conforme se vê do histórico de contas, os débitos negativados correspondem aos meses de leitura e que não houve o adimplemento:

Dessa forma, está cabalmente demonstrado que a autora se beneficiava do serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade cadastrada em seu nome, e que as faturas negativadas correspondem a consumo real e não adimplido.

A negativação, portanto, constitui exercício regular do direito de crédito pela concessionária, amparado no art. 188, I, do Código Civil e no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025